Tribunal: TJBA
Processo: 8028565-17.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028565-17.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITIRUCU

Advogado(s)
:
EDERVAL JORGE DA SILVA CUNHA, NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

AGRAVADO: ADALBERTO MEIRA NETO

Advogado(s)
:
AILTON CEZARINO DE NOVAES, ADSON PIRES DE NOVAES JUNIOR, PEDRO MARCOS CARDOSO FERREIRA, EURIPEDES BRITO CUNHA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
EM

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

BLOQUEIO
D
E
PERCENTUAL DE VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE FUNDEF - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL 114/2021.
O
BLOQUEIO DE VALORES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE À EDUCAÇÃO INTERFERE NA PRESTAÇÃO EFICIENTE E CONTÍNUA DESSE SERVIÇO ESSENCIAL, ACARRETANDO LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. PRECEDENTES DO stf.
LIBERAÇÃO DAS VERBAS BLOQUEADAS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO
nº
8028565-17.2023.8.05.0000.2
PREJUDICADO
.
A
gravo interno
nº
8051002-86.2022.8.05.0000.1
IMPROVIDO.

1.
EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 114/2021.
DESTINAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DOS PRECATÓRIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NA FORMA DE ABONO
(
FUNDEF - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
).

2. A EC 114/2021

E A LEI FEDERAL 14.325/2022
NÃO DISCIPLIN
ARAM
A METODOLOGIA DE APLICAÇÃO
D
OS PERCENTUAIS E OS CRITÉRIOS PARA A DIVISÃO DO RATEIO ENTRE OS PROFISSIONAIS BENEFICIADOS
DESSAS RECEITAS
POR SE TRATAR DE TEMA AFEITO À
PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DE CADA
P
ODER EXECUTIVO DESTINATÁRIO DOS PRECATÓRIOS
. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.325/2022.

3. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO.
A VERBA EM QUESTÃO É VINCULADA E APENAS PODE SER UTILIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, A EXCLUSIVO CRITÉRIO DO GESTOR PÚBLICO, SENDO VEDADA SUA DESTINAÇÃO PARA FINALIDADE DIVERSA, QUALQUER QUE SEJA ESSA.
PRECEDENTES DO STF:
S
USPENSÃO DE LIMINAR
1.050, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 28/04/2020; S
USPENSÃO DE LIMINAR

1390/
BA,
MIN. LUIZ FUX, DJE 04/02/2021.

4.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DO MUNICÍPIO
PROVIDO
.
PREJUDICADO
S OS
AGRAVO
S
INTERNO
S

nº
8028565-17.2023.8.05.0000.2
e
nº
8051002-86.2022.8.05.0000.1
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028565-17.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante o MUNICÍPIO DE ITIRUCU e como agravados ADALBERTO MEIRA NETO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO do Município, restando PREJUDICADOS os
AGRAVOS INTERNOS n
º
8028565-17.2023.8.05.0000.2 e
nº 8051002-86.2022.8.05.0000.1
, nos termos do voto da relatora.